Tribunal: TJMT
Processo: 1005753-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005753-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), EMERSON DOUGLAS AIROLDI (APELADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), ROBERTA HEMILLY FREITAS SILVA - CPF: 035.383.321-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. INCONFORMISMO MINISTERIAL.
RESTABELECIMENTO
. PROCEDÊNCIA. DECURSO DE PRAZO EXÍGUO DESDE A IMPOSIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE ATUAL EVIDENCIDAS. RECURSO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Previstas no arts. 22 e 24 da Lei no. 11.340/2006, a implementação das
medidas protetivas de urgência está atrelada
aos requisitos de atualidade, urgência, necessidade e preventividade, e devem vigorar até que cesse o perigo que embasou o pedido de tutela.

2.
Não se afigura razoável o comando extintivo de medidas protetivas apenas 30 dias depois da sua fixação, sobretudo quando permanece a situação de perigo

à integridade física, psíquica e moral da vítima.

3.
Remanescendo as condições que balizaram o pedido de proteção da vítima, cujos sossego e honra foram alvo de frequentes ataques, as providências fixadas cautelarmente devem ser restabelecidas pelo prazo de seis meses, a contar da edição do ato judicial antecipatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis-MT
revogou
as
medidas protetivas de urgência
deferidas em prol de
Roberta Hemilly Freitas Silva
, e, na sequência,
extinguiu o feito sem análise do mérito
, sob o fundamento de que as restrições já haviam atingido sua finalidade (ID 86536100).

Inconformado, o
Ministério Público
apela visando à
confirmação
do provimento antecipatório e consequente
restabelecimento das providências protetivas
.

Alerta que elas vigoraram por breve espaço de tempo (de 16.3.2021 a 15.4.2021), que reputa insuficiente para prevenir e coibir novas investidas de
Emerson Douglas Airoldi
contra a vítima, além de registrar a falta de tempo hábil para a equipe multidisciplinar ouvisse a vítima.

Registra que
a
consequência prática da rápida e da precoce extinção das medidas protetivas de urgência é o retorno do Requerido na prática dos atos e ações agressivos contra a vítima
.

Ao final, sugere a manutenção das providências acautelatórias pelo
prazo mínimo de seis meses,
com a extinção do
processo cautelar

com exame do mérito
(não das medidas protetivas em si), a redundar na sua juntada aos respectivos autos do inquérito policial ou de eventual ação penal (ID 86536104).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 86536112).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (ID 89634495), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
– Injúria e Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio [art. 140, do Código Penal e art. 42 da Lei no 3.688/41] – violência doméstica – sentença determinando a extinção das medidas protetivas de urgência anteriormente arbitradas, com consequente arquivamento – irresignação ministerial – pretendida a reforma da decisão - alegação de que as medidas protetivas continuam sendo necessárias – possibilidade – o curto período entre as decisões de deferimento e extinção [a saber, de 30 (trinta) dias] não permitem a averiguação de efetivo cumprimento da determinação judicial, sendo completamente temerária a afirmação de ter sido atingida a sua finalidade – ausência de tempo hábil para tal constatação, bem como ausência dos relatórios da equipe multidisciplinar – imprescindibilidade de adoção de providências com o fito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima – reforma do
decisum
que se impõe –
Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021